Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Vistos etc Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO AVELINO BONIFÁCIO, com o intuito impugnar decisão que tem mantido o paciente preso. Sustenta a impetrante, em síntese, que não existe razão para a manutenção do paciente segregado, sobretudo após a prolação de sentença na ação penal pela vinha respondendo. Alega que a prisão antes do trânsito em julgado é excepcional e que as provas não são seguras em relação à autoria delitiva. Brevemente relatado, decido. Por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão impugnada neste writ não é passível de reparos. Com efeito, o paciente foi condenado por associação criminosa e roubo (com restrição de liberdade a vítima). Na r. sentença singular , o d. juízo pontuou a necessidade de o condenado permanecer encarcerado, em razão da periculosidade do agente e das circunstâncias do caso concreto. Verifica-se na hipótese em exame, ademais, que a ilustre impetrante não anexou qualquer documento ao presente pedido de habeas corpus, mas é possível perceber, a partir de uma rápida análise aos autos de origem - extremamente volumosos, por se referir a diversos réus -, que também houve diversos e sucessivos pedidos de relaxamento de prisão àquele d. juízo. Por outro lado, toda a fundamentação da impetrante baseia-se na suposta inconsistência probatória, tema que, como é sabido, transborda os limites processuais da via estreita do habeas corpus. Assim exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juízo do conhecimento. Após, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-se os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator